Tribunal: TJDFT
Processo: 0702389-97.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DUPLICIDADE DE APELAÇÕES. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE RECURSAL. CITAÇÃO POR HORA CERTA. PATROCÍNIO PELA CURADORIA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAR A PARTE PARA COMPROVAR SITUAÇÃO FINANCEIRA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em respeito ao princípio da singularidade, somente caberá emenda a recurso quando esse for interposto antes do julgamento de embargos de declaração, cujo acolhimento implique em modificação da decisão recorrida (art. 1.024, § 4o, CPC).

3. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no exercício do munus da Curadoria Especial de Ausentes, não significa o reconhecimento automático da gratuidade de justiça para a parte representada.

4. Quando a citação é ficta, a impossibilidade de intimar a parte para apresentar a necessária documentação comprobatória de sua situação financeira autoriza o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

5. Primeiro recurso desprovido. Segundo recurso não conhecido.